Tribunal: CARF
Processo: 10880.907207/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907207/2014-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.398 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRPR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRPR V EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do acórdão de n° 107-001.842, proferido pela C. 12a
Turma da DRJ/07, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (“DRJ/07”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907207/2014-14
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

“Trata o presente processo das Declarações de Compensação
17006.17910.111010.1.7.02-4158 (fls. 107 a 112), 08087.57507.290212.1.3.02-3950,
15575.18990.290312.1.3.02-6096 e 01917.88306.191109.1.3.02-1078 (fls. 118), sendo
que na primeira consta o demonstrativo do crédito pleiteado, referente a saldo
negativo de IRPJ apurado no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, em que a
Interessada informou o valor original na data da transmissão (11/10/2010) de R$
145.064,34, o qual teria sido composto da seguinte forma:

O Despacho Decisório Eletrônico 079303955 de 03/04/2014 constante às fls. 113 e
parcialmente transcrito abaixo, acompanhado da Análise do Crédito (fls. 116),
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no valor de R$ 22.199,43,
pois embora tenha sido integralmente confirmada a parcela de pagamentos, as retenções
na fonte confirmadas foram de apenas R$ 9.696,30:

De acordo com a análise do crédito às fls. 116, a retenção na fonte não confirmada foi a
seguinte:

Em conseqüência, a Declaração de Compensação 17006.17910.111010.1.7.02-4158 foi
homologada
parcialmente,
as
Declarações
de
Compensação
08087.57507.290212.1.3.02-3950,
15575.18990.290312.1.3.02-6096
e
01917.88306.191109.1.3.02-1078 não foram homologadas e os débitos indevidamente
compensados foram enviados para cobrança:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico em 11/04/2014
(sextafeira), conforme Aviso de Recebimento dos Correios às fls. 115 e apresentou
manifestação de inconformidade em 12/05/2014 (fls. 2), onde alega em síntese, que
(fls. 3 a 5):
A impugnante tem como sua atividade principal a Locação de Imóveis Próprios, e
tem entre seus locatários o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
De acordo com o contrato de locação, efetua faturamento mensal em valor bruto,
conforme planilha (Documento 08), onde esta demonstrado o valor faturado, também
existe relatório de faturamento (Documento 09.
Quando do pagamento da locação, o locatário (INPI) esta fazendo retenção na fonte, por
ser Autarquia Federal, à alíquota de 9,45% do valor faturado, a se destacar que o
percentual retido à título de IRRF é de 4,80% deste total, (também demonstrado em
percentual e valores no Documento 08 e comprovando através dos extratos bancários
com destaque de crédito com valores líquidos de retenção (Documento 10).
Diante do pagamento por parte do locatário (INPI - Autarquia Federal), em valor
líquido, o sujeito passivo foi "induzido" a que os valores retidos pelo fiel depositário
(INPI - Autarquia Federal) foram informados quando da entrega da DIRF por este
locatário (INPI - Autarquia Federal), e portanto, lícito o creditamento e utilização na
PER/DCOMP objeto do presente Despacho Decisório;
Diante da ciência do despacho decisório, notificamos o locatário (INPI -Autarquia
Federal) a nos apresentar os comprovantes de retenção dos tributos em fonte, bem como
da apresentação do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto Sobre a Renda
Retido na Fonte (Documento 13);
A interessada apresenta diversos documentos, tais como:
a) Contratos de locação (Doc. 06);
b) Planilha demonstrando o faturamento mensal proveniente de locação, com cálculo
para os valores de retenção na fonte em colunas contendo valor total de retenção, valor
de retenção à título de IRRF e valor de retenção à título de PIS, COFINS e
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, coluna contendo valor líquido à receber, coluna contendo
valor líquido recebido e data do recebimento (Doc 08);
c) Relatório extraído do sistema de faturamento do sujeito passivo, com destaques para
o Número de Documento Emitido, data de emissão e valor bruto da emissão do
documento de faturamento (Doc. 09);
d) Extrato bancário do ano de 2008, demonstrando todos os recebimentos em conta
corrente oriundos do faturamento para o locatário Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, sendo que nestes extratos fica comprovado que o valor pago pelo
locatário é líquido de retenções na fonte, o que da o ensejo de que as mesmas foram
realizadas pelo mesmo (Doc 10).
Por fim, requer que seja acatada a manifestação de inconformidade e homologada a
compensação e que o locatário (INPI - Autarquia Federal) seja notificado pelo
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal a prestar os devidos
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

esclarecimento acerca dos motivos pelo qual não cumpriu suas obrigações acessórias.”
(g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMENTA VEDADA.
Fica vedada a redação de ementa no acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 22/09/2020, a DRJ/07 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
de acordo com informações constantes nos sistemas da RFB, em
31/10/2016 o contribuinte BRPR V Empreendimentos e Participações
Ltda. (CNPJ 09.008.345/0001-66) foi incorporado por BR Properties
S.A. (CNPJ 06.977.751/0001-49);
(ii)
a interessada requer que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI seja notificado pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita
Federal a prestar os devidos esclarecimento acerca dos motivos pelo qual
não cumpriu suas obrigações acessórias;
(iii)
não há previsão legal para que seja apresentada manifestação de
inconformidade requerendo a notificação de terceiros; tal pleito deveria
ter sido encaminhado à DRF jurisdicionante do contribuinte;
(iv) a retenção informada na Declaração de Compensação
17006.17910.111010.1.7.02-4158 efetuada pela fonte pagadora Instituto
Nacional da Propriedade Industrial – INPI (CNPJ 42.251.088/0001-37),
sob o código 6190 e no valor de R$ 126.707,64 não foi confirmada pelo
Despacho Decisório;
(v)
de fato, o INPI não apresentou DIRF no ano-calendário de 2008 tendo
como beneficiária a impugnante (e-fls. 121/123);
(vi)
por outro lado, a interessada alega que não recebeu da fonte pagadora o
Comprovante de Rendimentos, que seria o documento hábil para a
comprovação das retenções, conforme disposto no artigo 55 da Lei no
7.450/95;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

(vii)
verifica-se que o contrato com o INPI tem por objeto a locação não
residencial do andar térreo, da sobreloja, dos 2o, 3o, 5o, 15o, 25o, 26o e 27o
andares do edifício situado à rua Mayrink Veiga no 9, no centro do Rio de
Janeiro (e-fls. 27/53);
(viii) foram incluídos os valores de R$ 41.653,88 e R$ 38.488,33 relativos a
notas fiscais emitidas em dezembro de 2007. Não foram informados os
números da notas fiscais nem a data de emissão. Tampouco foi
esclarecido pelo contribuinte se as respectivas retenções na fonte foram
deduzidas no ano anterior;
(ix)
alguns depósitos foram efetuados pelo INPI em valores diversos dos
informados na coluna “Líquido”. Nestes casos, a retenção foi calculada
com base no valor bruto da nota fiscal e a impugnante não informa o
motivo destas diferenças;
(x)
o total de IR retido, de acordo com a planilha, foi de R$ 126.622,25,
embora na Declaração de Compensação tenha sido informado o valor de
R$ 126.707,64;
(xi)
foi apresentado um relatório denominado “Relação de Notas Fiscais
Emitidas”, o qual não pode ser considerado elemento probatório. A
impugnante deveria ter anexado à manifestação de inconformidade as
notas fiscais, que são os documentos idôneos para comprovar a retenção
do imposto de renda na fonte, desde que acompanhadas de comprovação
do pagamento que registre o recebimento do valor líquido (neste sentido,
foram apresentados extratos do Banco Itaú, às fls. 78 a 88), com a
comprovação do depósito respectivo, para que se possa confirmar se o
depósito, foi efetuado pela fonte pagadora informada;
(xii)
a interessada também deveria ter apresentado cópia do livro razão ou
diário da conta de resultado utilizada para o registro das receitas de
aluguel nos anos de 2007 e 2008, a fim de que fosse possível a verificação
de que tais rendimentos foram oferecidos à tributação, conforme
disposto no inciso III do art. 231 do decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), em vigor na data de transmissão da Declaração de
Compensação 17006.17910.111010.1.7.02-4158;
(xiii) por fim, conclui que, em razão da não apresentação das notas fiscais e da
cópia do livro razão ou diário da conta de resultado utilizada para o
registro das receitas de aluguel nos anos de 2007 e 2008, entendo que a
impugnante não provou que sofreu a retenção pleiteada.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 253/289), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/07, sob a alegação de que:
(i)
a decisão recorrida sequer efetuou uma análise da vasta documentação
apresentada pela Recorrente capaz de suportar os pagamentos de aluguel
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

efetuados pelo INPI, bem como os respectivos créditos de IRRF incidentes
sobre tais receitas, tendo se limitado a analisar de forma bem simplista
e superficial apenas a planilha de fls. 55 anexada pela Recorrente e
apontado supostas inconsistências, que, além de inexistentes, de forma
alguma, desqualificam as informações nela constantes, as quais, inclusive,
estavam devidamente suportadas pelos documentos comprobatórios
anexados à defesa, sendo certo que, ao assim proceder, importou em
cerceamento do direito de defesa e em supressão de instância, o que
deve levar ao necessário reconhecimento da nulidade da decisão
recorrida, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72;
(ii)
é certo que o princípio da verdade material, basilar do procedimento e
do processo administrativo tributário, impõe um dever (e não mera
faculdade), à autoridade administrativa julgadora de investigar os fatos
que lhe são postos e de buscar as respectivas provas, não podendo se
limitar às informações constantes em seus sistemas informatizados;
(iii)
a decisão recorrida, ao deixar de analisar os documentos constantes dos
autos e, ainda, de solicitar esclarecimentos complementares à Recorrente,
afrontou o princípio da verdade material;
(iv)
a jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de reconhecer a
nulidade da decisão que deixa de analisar os documentos apresentados
pelo contribuinte;
(v)
no presente caso, houve claro cerceamento do direito de defesa da
Recorrente e consequente supressão de instância pelas autoridades
julgadoras da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que deixaram
de analisar os documentos comprobatórios apresentados pela Recorrente,
deixando, em verdade, de apreciar a efetiva existência do direito creditório
por ela pleiteado;
(vi)
pleiteia, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida, nos termos
do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, e seja determinado o retorno dos
autos desse processo administrativo à 12a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, para que a documentação
comprobatória apresentada pela Recorrente seja devidamente analisada
por aquele órgão julgador e, caso, por qualquer razão, a considere
insuficiente, ao menos, seja a Recorrente intimada a disponibilizar
documentos complementares, em observância ao princípio da verdade
material;
(vii)
quanto ao mérito aduz que, a farta documentação por ela já apresentada
nestes autos é capaz de suportar os créditos de IRRF não reconhecidos,
no montante de R$ 126.707,64, que compõem o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2008;
(viii) os valores de IRRF não confirmados referem-se a valores de IR retidos
pela fonte pagadora INPI sobre os pagamentos realizados em benefício
da Recorrente referentes à locação dos imóveis não residenciais;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

(ix)
quando do pagamento desses valores de aluguel, o INPI realiza a
retenção na fonte, à alíquota de 9,45% do valor faturado, do qual 4,8%
refere-se a IRRF;
(x)
para comprovar a efetiva existência de tal retenção a Recorrente juntou
aos autos: cópia do contrato de locação (e-fls. 22/53), planilha com
indicação do IRRF (e-fl. 55), relatório do seu sistema de faturamento
(e-fls. 56/77) e extratos bancários (e-fls. 78/88);
(xi)
quanto à inclusão dos valores de R$ 41.653,88 e R$ 38.488,33 relativos a
alugueis de dezembro de 2007, esclarece que, apesar de se tratar de
faturamentos de alugueis no mês de dezembro, foram incluídos na
planilha por terem sido objeto de pagamento apenas em abril, quando
então sofreram a retenção do IRRF;
(xii)
trata-se do comum “descasamento” entre a aplicação do regime de caixa
pela fonte pagadora e do regime de competência pela Recorrente. Isto
porque a fonte pagadora registra e declara os rendimentos pagos ao
beneficiário e o respectivo IRRF no momento em que os valores são
efetivamente pagos, enquanto a Recorrente registra contabilmente e
oferece à tributação os rendimentos, por competência, quando do
auferimento da receita, independentemente do valor já ter sido ou não
efetivamente recebido;
(xiii) os valores líquidos de R$ 37.717,59 e R$ 34.814,96, após as retenções
realizadas pelo INPI, foram depositados em conta corrente de sua
titularidade, mantida no Banco Itaú, nos dias 04.04.2008 e 07.04.2008,
conforme comprovam os extratos bancários referentes ao ano-calendário
de 2008;
(xiv) tendo sofrido a retenção de IRRF sobre tais pagamentos apenas em abril
de 2008, a Recorrente acertadamente incluiu esse IRRF na composição
do seu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008;
(xv)
por se referirem à competência de dezembro de 2007, foram devidamente
contabilizadas no ano-calendário de 2007;
(xvi) a partir da análise em conjunto do referido razão da conta de receitas de
aluguel (“311105.00001 - Receitas Serviços Escritórios”) do ano-
calendário de 2007 (cf. doc. 04) em conjunto com o balancete de
dezembro de 2007 (doc. 05), é possível confirmar, ainda, que essas
receitas de aluguel recebidas do INPI, que compõem o montante de total
de R$ 421.691,62, foram devidamente oferecidas à tributação naquele
ano;
(xvii) quanto à alegação de que alguns depósitos foram efetuados pelo INPI em
valores diversos dos informados pela Recorrente, sustenta que as
diferenças nas competências de janeiro e fevereiro são insignificantes;
(xviii) quanto à terceira suposta inconsistência apontada na referida planilha - o
valor de IR retido, de acordo com a planilha de fls. 55, teria sido de R$
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

126.622,25, sendo que na DCOMP teria sido informado o valor de crédito
no total de R$ 126.707,64 – inicialmente, pode-se verificar que, ainda que
existisse essa diferença, trata-se de constatação irrelevante para a
apuração do crédito, dada a insignificância da diferença;
(xix) o que se verificou foi um mero erro da Recorrente quando da indicação
dos valores indicados na coluna IRRF, que levou ao somatório de R$
126.622,25, quando o correto seria R$ 126.707,64, exatamente conforme
informação que constou na DCOMP no 17006.17910.111010.1.7.02-4158
(e-fls. 96/102). A Recorrente, então, apresenta novamente a planilha com
essa correção, sendo possível constatar que o montante total de IRRF,
pelo INPI, no ano-calendário de 2008, foi de R$ 126.707,64;
(xx)
quanto às notas fiscais emitidas em face do INPI, vale esclarecer que,
por se tratar de locação de bens imóveis, inexiste obrigatoriedade de
emissão de nota fiscal, havendo por parte da Recorrente mero faturamento
com base no contrato de locação por ela firmado com o INPI, o qual já foi
disponibilizado nos autos desse processo (e-fls. 22/53);
(xxi) a Recorrente anexa a este recurso os razões da conta contábil que registra
as receitas de aluguel (“311105.00001 - Receitas Serviços Escritórios”)
do mês de dezembro de 2007 (cf. doc. 04) e do ano-calendário de 2008
(doc. 07), com a indicação das receitas especificamente recebidas em
razão do contrato de locação firmado com o INPI;
(xxii) por fim, conclui diante da inequívoca apresentação de documentação
comprobatória da existência dos créditos de IRRF que compõem o crédito
de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”)
apurado no ano-calendário de 2008 e, em observância ao princípio da
verdade material e ao disposto na alínea ‘c’, do parágrafo 4o, do artigo
16, do Decreto no 70.235/72, não resta dúvida de que deve ser reformada
a decisão recorrida para que seja integralmente reconhecido o direito
creditório pleiteado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/03/2021 (e-fl. 147), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/04/2021 (e-
fl. 149), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2009, no valor original de R$ 148.907,07 (cento e quarenta e
oito mil, novecentos e sete reais e sete centavos), composto de pagamentos e retenções na fonte.
Conforme consta dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 113 e 116) reconheceu
o valor de R$ 12.503,13 (doze mil, quinhentos e três reais e treze centavos), a título de
pagamentos, bem como o valor de R$ 9.696,30 (nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e
trinta centavos) a título de retenções na fonte, de forma que a compensação restou parcialmente
homologada, remanescendo o valor de R$ 126.707,64 (cento e vinte e seis mil, setecentos e sete
reais e sessenta e quatro centavos), a título de “retenção na fonte não confirmada”. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

Em 22/09/2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 12a Turma da DRJ/07 (e-
fls. 124/131), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a compensação,
tendo em vista a ausência de comprovação das retenções e do oferecimento à tributação das
receitas. Confira-se:
“A retenção informada na Declaração de Compensação 17006.17910.111010.1.7.02-
4158 efetuada pela fonte pagadora Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI
(CNPJ 42.251.088/0001-37), sob o código 6190 e no valor de R$ 126.707,64 não foi
confirmada pelo Despacho Decisório.
De fato, o INPI não apresentou DIRF no ano-calendário de 2008 tendo como
beneficiária a impugnante (fls. 121 a 123).
Por outro lado, a interessada alega que não recebeu da fonte pagadora o
Comprovante de Rendimentos, que seria o documento hábil para a comprovação das
retenções, conforme disposto no artigo 55 da Lei no 7.450 de 23/12/1995: (...)
Dito isso, passo a apreciar as provas juntadas aos autos.
Verifica-se que o contrato com o INPI tem por objeto a locação não residencial do
andar térreo, da sobreloja, dos 2o, 3o, 5o, 15o, 25o, 26o e 27o andares do edifício situado à
rua Mayrink Veiga no 9, no centro do Rio de Janeiro (fls. 27 a 53).
Às fls. 55 foi anexada uma planilha na qual são relacionadas as notas fiscais, os
valores da retenção de IR e o líquido recebido, bem como a data de depósito
bancário.
Com relação a este documento, verifica-se que:
a) Foram incluídos os valores de R$ 41.653,88 e R$ 38.488,33 relativos a notas fiscais
emitidas em dezembro de 2007. Não foram informados os números da notas fiscais
nem a data de emissão. Tampouco foi esclarecido pelo contribuinte se as respectivas
retenções na fonte foram deduzidas no ano anterior;
b) Alguns depósitos foram efetuados pelo INPI em valores diversos dos informados
na coluna “Líquido”. Nestes casos, a retenção foi calculada com base no valor bruto da
nota fiscal e a impugnante não informa o motivo destas diferenças: (...)
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

c) O total de IR retido, de acordo com a planilha, foi de R$ 126.622,25, embora na
Declaração de Compensação tenha sido informado o valor de R$ 126.707,64.
Às fls. 56 a 77 foi apresentado um relatório denominado “Relação de Notas Fiscais
Emitidas”, o qual não pode ser considerado elemento probatório. A impugnante
deveria ter anexado á manifestação de inconformidade as notas fiscais, que são os
documentos idôneos para comprovar a retenção do imposto de renda na fonte, desde que
acompanhadas de comprovação do pagamento que registre o recebimento do valor
líquido (neste sentido, foram apresentados extratos do Banco Itaú, às fls. 78 a 88), com
a comprovação do depósito respectivo, para que se possa confirmar se o depósito, foi
efetuado pela fonte pagadora informada.
A interessada também deveria ter apresentado cópia do livro razão ou diário da
conta de resultado utilizada para o registro das receitas de aluguel nos anos de 2007
e 2008, a fim de que fosse possível a verificação de que tais rendimentos foram
oferecidos à tributação, conforme disposto no inciso III do art. 231 do decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), em vigor na data de transmissão da
Declaração de Compensação 17006.17910.111010.1.7.02-4158: (...)”. (e-fls. 128 e
130/131, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Contrato de
Locação firmado com o INPI (e-fls. 182/215); (ii) Extratos Bancários (e-fls. 217/227); (iii)
Relatórios (e-fls. 229/231) e (iv) Balancete (e-fls. 233/242).
Nesse contexto, ao analisar a Planilha (e-fl. 55) e os Extratos Bancários (e-fls.
217/227) apresentados, esta Relatora constatou que alguns valores não restaram
comprovados, conforme sintetiza a tabela abaixo:

CNPJ MATRIZ: 06.977.751/0001-49

COMPETÊNCIA
VALOR
IMPOSTO
RETIDO
RETENÇÃO
IRPJ (4,80%)
VALOR
RECEBIDO
DATA DO
RECEBIMENTO E
COMPROVAÇÃO
Dez/07
41.653,88
3.936,29
1.999,39
37.717,59
04/04/2008 – e-fl. 219
Dez/07
38.448,33
3.633,37
1.845,52
34.814,96
07/04/2008 – e-fl. 219
Jan/08
99.166,00
9.371,19
4.759,97
89.938,65
10/04/2008 – e-fl. 220
Jan/08
107.647,00
10.172,64
5.167,06
97.437,09
10/04/2008 – e-fl. 220
Fev/08
99.166,00
9.371,19
4.759,97
89.938,65
10/04/2008 – e-fl. 220
Fev/08
107.647,00
10.172,64
5.167,06
97.437,09
10/04/2008 – e-fl. 220
Mar/08
99.324,85
9.386,20
4.767,59
89.938,65
10/04/2008 – e-fl. 220
Mar/08
113.045,04
10.682,76
5.426,16
102.362,29
17/04/2008 – e-fl. 220
Abr/08
99.324,85
9.386,20
4.767,59
94.620,75
12/06/2008 – e-fl. 221
Abr/08
113.045,04
10.682,76
5.426,16
99.922,17
12/06/2002 – e-fl. 221
Mai/08
102.137,00
9.651,95
4.902,58
92.485,06
24/06/2008 – e-fl. 221
Mai/08
110.882,81
10.478,43
5.322,37
100.404,39
24/06/2008 – e-fl. 221
Jun/08
102.137,00
9.651,95
4.902,58
92.485,05
17/07/2008 – e-fl. 222
Jun/08
110.882,81
10.478,43
5.322,37
100.404,38
17/07/2008 – e-fl. 222
Jul/08
102.137,00
9.651,95
4.902,58
92.485,05
12/08/2008 – e-fl. 222
Jul/08
110.882,81
10.478,43
5.322,37
100.404,38
12/08/2008 – e-fl. 222
Ago/08
102.137,00
9.651,95
4.902,58
92.485,05
19/09/2008 – e-fl. 223
Ago/08
110.882,81
10.478,43
5.322,37
100.404,39
19/09/2008 – e-fl. 223
Set/08
102.137,00
9.651,95
4.902,58
92.485,05
17/10/2008 – e-fl. 224
Set/08
110.882,81
10.478,43
5.322,37
100.404,38
17/10/2008 – e-fl. 224
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

Out/08
104.627,30
9.887,28
5.022,11
94.740,02
14/11/2008 – e-fl. 225
Out/08
112.417,21
10.623,43
5.396,03
101.793,78
14/11/2008 – e-fl. 225
Nov/08
104.627,30
9.887,28
5.022,11
94.740,02
09/12/2008 – e-fl. 226
Nov/08
112.417,21
10.623,43
5.396,03
101.793,78
09/12/2008 – e-fl. 226

R$ 116.047,50
R$ 2.191.642,67

NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO

Abr/08
2.475,96
233,98
118,85
-
-
Dez/08
104.627,30
9.887,28
5.022,11
-
-
Dez/08
113.204,17
10.697,79
5.433,80
-
-

É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita Federal,
se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ do governo federal ou se foi informada
como beneficiária a incorporadora ao invés da incorporada, ora Recorrente.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)

5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 126.707,64 (cento e vinte e seis mil,
setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii)
verificar se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ do governo
federal ou se foi informada como beneficiária a incorporadora ao invés da
incorporada;
(iii)
anexar relatórios (e-fls. 121/122) devidamente atualizados;
(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja
intimada a se manifestar;
(v)
a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os
quais incidiram o imposto de renda na fonte;

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907207/2014-14

(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 306
DF CARF MF
Original